Tribunal: TJSP
Processo: 1012664-56.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
COMPRA E VENDA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. Sentença de procedência. Atraso na entrega do pedido da autora. Apelo da ré. Ilegitimidade passiva. Preliminar afastada. Questão que já restou decidido e não foi objeto de recurso. Preclusão. Inaplicabilidade do CDC. Rejeição. Vulnerabilidade técnica e informacional da autora frente à ré reconhecida.

Ementa:
COMPRA E VENDA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. Sentença de procedência. Atraso na entrega do pedido da autora. Apelo da ré. Ilegitimidade passiva. Preliminar afastada. Questão que já restou decidido e não foi objeto de recurso. Preclusão. Inaplicabilidade do CDC. Rejeição. Vulnerabilidade técnica e informacional da autora frente à ré reconhecida. Aplicação do CDC. Possibilidade. Teoria Finalista Mitigada que permite reconhecer a condição de vulnerabilidade da autora em relação à ré, empresa de material odontológico de grande porte. Mérito. Atraso na entrega comprovada. Lucros cessantes não evidenciados. Ausência de prova dos ganhos alegados. Danos morais não configurados. Mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual. Sucumbência em maior parte da autora. Honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.